Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705616-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Bloco A da SQN 312 Agravado(s) Mauro Abreo Riera Filho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio A SQN 312 contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 145417805 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Mauro Abreo Rieira Filho, processo n. 0723020-09.2020.8.07.0001, esclareceu que a penhora deverá recair sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não houve pedido de efeito suspensivo e o cumprimento de sentença deve avançar. Diante dos esclarecimentos trazidos pelo exequente a partir do despacho ID 143757778, avanço para esclarecer que a penhora deve recair sobre 50% do imóvel. Expeça-se certidão para registro da penhora nestes termos. Reitere-se o mandado ID 136571602 para intimar o cônjuge do executado, pois não há juntada do resultado da diligência. Intime-se o irmão do executado Sr. JORGE CORREA RIERA, também possuidor dos direitos aquisitivos, no endereço indicado no ID 142790267. Contra referida decisão, o executado, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n. 0742267-08.2022.8.07.0000, conforme informado ao Id 145618480 do processo de referência. Na origem, o exequente, ora agravante, manejou embargos de declaração (Id 145958759 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 147112446 do processo de referência, nos seguintes termos: A exequente CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 312, opôs embargos de declaração alegando contradição, com pedido de efeito infringente para que a decisão ID 135108287 prevaleça sobre a decisão ID 145417805. Ao analisar os fundamentos dos embargos e o teor da decisão objeto do recurso, entendo que os embargos não merecem ser acolhidos. Os Embargos de Declaração têm a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão questionada, e não entre decisões supostamente conflitantes. Ademais, a autora trouxe a alegação de que é possível penhorar imóvel com débitos condominiais e isso não está em questão, uma vez que foi deferida a penhora. O que se observa é a mera discordância com o entendimento de que a penhora deve recair sobre 50% do bem e a irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema. Quanto ao registro efetivado sobre a totalidade do imóvel, informo que a secretaria expediu a certidão para registro de penhora nos termos da decisão embargada (ID 145417805), e conforme despacho ID 143757778, esta questão deve ser observada em caso de eventual expropriação. Por isso, rejeito o recurso. Ante a devolução do AR sem cumprimento (ID 146270412), intime-se o exequente a promover a citação do cônjuge do executado, no prazo de 05 (cinco) dias. Em face da informação de ausência do destinatário por 3 vezes (ID 147059869), expeça-se carta precatória para cumprimento do mandado de intimação de JORGE CORREA RIERA (irmão do executado) e intime-se o exequente para distribuí-la. Irresignado, o exequente agrava de instrumento. Em razões recursais (Id 43725688), informa se tratar de cumprimento de sentença em que busca o adimplemento de taxas condominiais em atraso. Conta ter sido requerida a penhora do imóvel sobre o qual recai a obrigação propter rem, a qual foi deferida pela decisão de Id 135108278 do processo de referência. Narra ter o agravado apresentado impugnação à penhora, que foi indeferida pela decisão de Id 142374774 do processo de referência. Diz ter postulado a retificação do termo de penhora. Noticia o falecimento do proprietário do imóvel. Afirma que após virem aos autos as informações constantes em certidão de óbito, o juízo de origem proferiu a decisão agravada em que deliminou o objeto da penhora: somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Brada ser incorreta a limitação da penhora à metade do bem. Fundamenta sua insurgência aduzindo que “a alienação de fração do imóvel não deve atrair partes interessadas na arrematação, por ser pouco provável que alguém queira dividir a propriedade de um imóvel com uma pessoa que lhe é estranha”. Ressalta inexistir fundamento jurídico para que o imóvel seja alienado pela metade. Aduz ser “jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de se trazer ao processo o outro detentor de direitos sobre o imóvel, qual seja, o irmão do agravado, Sr. JORGE CORREA RIERA, mesmo que ele não tenha participado da fase de conhecimento”. Colaciona ementas. Relembra que “o irmão do agravado e detentor da outra metade dos direitos sobre o imóvel está em vias de ser intimado pelo Juízo de origem, como se depreende da própria decisão agravada, último parágrafo”. Assevera que a penhora sobre metade do imóvel implicará constituição de condomínio entre o coproprietário e o arrematante. Diz que dificulta a alienação do bem penhorado e o encerramento do processo. Invoca o Código Civil quando dispõe ser dever do condômino pagar a taxa condominial. Afirma se tratar de obrigação propter rem. Cita os artigos 1.336, 1.345 e 1.784 do diploma civil. Conclui que “com base no direito material, ambos os herdeiros devem responder pelo débito da unidade, mesmo que um deles não tenha participado da fase de conhecimento, com base na jurisprudência consolidada pelo STJ. Inderentemente à obrigação propter rem está o fato de que o próprio imóvel gerador dos débitos deve responder pela obrigação condominial”. Ao final, requer: Ante o exposto, requer seja acolhido este agravo de instrumento, para que a decisão interlocutória seja reformada, possibilitando-se o prosseguimento da execução com a penhora da totalidade dos direitos sucessórios/aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (Ids 43725689 e 43725690). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora